Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-09.2021.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-09.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELAR ANTONIO MUNIZ - CPF: 013.322.221-70 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MAUS TRATOS À ANIMAIS COM RESULTADO MORTE EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE MATO GROSSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O apelante desferiu um disparo de arma de fogo no cachorro que se encontrava em via pública. Todavia, o disparo não ceifou a vida do animal, de modo que, enquanto agonizava de dor, o apelante munido de um pedaço de madeira desferiu golpe no animal, que culminou com a sua morte.

Assim, são condutas autônomas, uma de “porte ilegal de arma de fogo” e outra de “maus-tratos aos animais”, não merecendo provimento o recurso defensivo neste ponto.

Evidenciando que o defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da instrução processual penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo justificativa em não acolher a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados em 10 (dez) URH’s, conforme a tabela da OAB/MT.

Ocorre que o artigo 89, inc. I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) – Foro Judicial dispõe que é obrigação do advogado dativo o patrocínio da causa até a decisão final, abrangendo, se o caso, a atuação nas instâncias superiores, sendo esta uma condição obrigatória para percepção dos honorários fixados pelo juízo de origem.

Vejamos:

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;.

Em consonância com a referida norma, é entendimento majoritário deste Sodalício:

“... 4. A verba arbitrada pelo juízo singular para o Defensor Dativo inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, sendo inviável a majoração dos honorários....” (N.U 0000509-48.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios. Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

1.6. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC/MT, considerando que ao defensor dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração ou complementação nesta instância recursal.

(N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Nessa esteira de pensar, considerando que os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau já englobam a remuneração do defensor dativo por sua possível atuação nas instâncias superiores, concluo ser inviável a majoração.

Ressalto que, com a edição do Provimento n. 39/2020, foram promovidas atualizações no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. A regra anteriormente prevista no art. 305, inciso I, da Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral passou a constar no art. 89, inciso I, do texto revisado.

R E L A T Ó R I O

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adelar Antônio Muniz
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n. 1000493-09.2021.8.11.0109, que o condenou pela prática dos crimes de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e maus tratos à animais (art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal (id. 237139693).

Inconformado
Adelar Antônio Muniz
interpôs recurso de apelação criminal (id. 237139700). Nas razões recursais pugnou pelo afastamento do concurso material de crime e o reconhecimento do concurso formal, considerando que o apelante realizou apenas uma conduta, na qual ensejou dois crimes diversos, sendo um deles de mera conduta e o outro de resultado fático, todavia derivados de uma única ação. Desta forma, entende que não tem no que se falar em soma das penas e sim de acordo com a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, deveria ser aplicada a pena mais grave, aumentada de 1/6 até 1⁄2. Por fim, requereu a majoração dos honorários do defensor dativo, tendo em vista a atuação em grau recursal (id. 237139703).

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta os termos r. sentença condenatória (id. 237139709).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação (id. 243918171), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Crime do Sistema Nacional de Armas e Maus Tratos Animais [Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998] – Sentença condenatória –
Irresignação defensiva
– Requerida alteração do concurso material para o concurso formal – Impossibilidade – A pretensão de exclusão do concurso materialde crimes e reconhecimento do concursoformal de crimes demonstra-se descabida, posto que, restou demasiadamente comprovado que mediante duas condutas (desígnios autônomos), praticou dois crimes de espécies distintas – Manutenção da r. sentença -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adelar Antônio Muniz
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n. 1000493-09.2021.8.11.0109, que o condenou pela prática dos crimes de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e maus tratos à animais (art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei n. 9.605/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal (id. 237139693).

Em resumo,
Adelar Antônio Muniz
pugnou pelo afastamento do concurso material de crime e o reconhecimento do concurso formal e a majoração dos honorários do defensor dativo, tendo em vista a atuação em grau recursal.

Destaca-se que não há qualquer insurgência quanto a materialidade delitiva e a autoria, restando superado estes pontos.

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 16h19min, na Rua Rondônia, distrito Analândia do Norte, termo de Marcelândia/MT, ADELAR ANTONIO MUNIZ portou, transportou e ocultou arma de fogo, municiada, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como praticou ato de abuso, maus-tratos e feriu animal doméstico, da espécie cão, ocasionando a morte.

Restou apurado que, no dia 07 de fevereiro de 2021, durante o período vespertino, o denunciado ADELAR ANTONIO MUNIZ saiu de sua residência localizada na Rua Rondônia, no distrito de Analândia do Norte, cidade de Marcelândia/MT, bradando ameaças aos vizinhos e portando uma espingarda calibre 28, de fabricação artesanal, devidamente municiada.

Ocorre que, por motivos até o presente momento desconhecidos, desferiu um disparo de arma de fogo no cachorro que se encontrava em via pública, que havia sido presenteado por Ivanir Francisco dos Santos a terceiro não identificado. Todavia, o disparo não ceifou a vida do animal, de modo que, enquanto agonizava de dor, o denunciado munido de um pedaço de madeira desferiu diversos golpes no cão, que culminou com a sua morte.

Na sequência, o denunciado se apossou do corpo do animal e jogou em um matagal aos fundos de sua residência, bem como se deslocou até a casa de seu irmão e ocultou a arma de fogo.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, constatou o corpo do animal com visíveis sinais de maus-tratos e logrou êxito em localizar a arma de fogo, razão pela qual efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
ADELAR ANTONIO MUNIZ
como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal,...”
(id. 237139182).

Por sua vez, o apelante
em seu interrogatório perante a autoridade judicial declarou que não no dia dos fatos ficou embriagado pegou a arma de fogo e fez o disparo contra o cachorro e que deu apenas uma paulada nele. Que o cachorro avançou nele, ai ele correu para dentro de casa, e
atirou no cachorro de seu quintal
.
Que deixou a arma em casa e saiu para a rua
. Não sabe quem levou sua arma para casa de seu irmão. Que a polícia o abordou, que
ele falou que arma estava em sua casa e não sabe quem falou para a polícia que a arma estava na casa de seu irmão
. Que a equipe policial achou a arma na casa de seu irmão. Disse que não proferiu ameaças a ninguém. Que não saiu de sua casa com a arma.
Que estava passando na rua a pé e o cachorro foi para cima dele
. Que o cachorro era do vizinho,
que correu para casa, pegou a arma e disparou contra ele
. Que não sabe explicar o porquê aconteceu isso. Que a arma era de seu pai que faleceu.

Ainda, afirmou que matou o cachorro mediante o uso de arma de fogo e um pedaço de pau. Após pegou o corpo do cachorro e jogou no mato.

Quanto ao concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, resta evidenciado no caso dos autos que o autor mediante duas ações (portar arma de fogo em desacordo com a lei e maus tratos animais) praticou dois crimes (porte ilegal de arma de fogo e maus tratos levando a morte o animal).

Calha destacar que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em direção ao animal, atingindo-o, instante em que fico agonizando, mas não satisfeito pegou um pedaço de madeira e desferiu uma paulada no animal, que o levou a óbito. Após, jogou o animal no meio do mato nos fundos de sua residência.

Ainda, destaca-se que a arma de fogo foi localizada na residência do irmão do apelante.

Neste sentido:

“
Apelação criminal. Crime ambiental.
Maus-tratos de animal doméstico majorado pela morte (art. 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal)
. Recurso defensivo. Mérito. Absolvição quanto ao crime de maus-tratos de animal ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Não acolhimento. Elemento subjetivo manifesto, facilmente verificado pela dinâmica da execução do crime. Apelante que, a pretexto de expulsar cachorros de sua propriedade, efetuou um disparo de arma de fogo na direção do animal, atingindo-o em região vital e ceifando-lhe a vida. Dolo caracterizado. exclusão da culpabilidade ao fundamento de que "estava sob efeito de medicação". Impossibilidade. Ausência de comprovação da referida alegação. posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pretensão absolutória. Alegação de desconhecimento da supressão do número de série do armamento. Inviabilidade. Arma de fogo apreendida em poder do apelante. Condenação mantida. Pena e regime de cumprimento. Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Prejudicado. Reprimendas fixadas no piso. Exclusão da majorante atinente à morte do animal quanto ao crime de maus-tratos. Impossibilidade. Nexo de causalidade evidenciado. Morte do cão que decorreu do disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante na direção do animal. Majorante adequadamente reconhecida. Requerimento de fixação de regime aberto para cumprimento da pena corporal. Não acolhimento. Montante da pena corporal aplicada que impõe regime intermediário. Inteligência do artigo 33, §2º, 'b', do Código Penal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. ausência de preenchimento dos requisitos legais. Pena corporal superior ao limite legal de quatro anos previsto pelo artigo 44 do Código Penal. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501162-46.2022.8.26.0628; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 4ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Portanto, o apelante desferiu um disparo de arma de fogo no cachorro que se encontrava em via pública. Todavia, o disparo não ceifou a vida do animal, de modo que, enquanto agonizava de dor, o apelante munido de um pedaço de madeira desferiu golpe no animal, que culminou com a sua morte.

Assim, são condutas autônomas, uma de “porte ilegal de arma de fogo” e outra de “maus-tratos aos animais”, não merecendo provimento o recurso defensivo neste ponto.

Honorários do defensor dativo.

Acerca dos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou
Dr. Pedro Mendes Ferreira
, OAB/MT 28.256, e arbitrou-os, na sentença:

“
Ante a nomeação como defensores dativos, fixa-se como honorários advocatícios ao
Dr. Pedro Mendes Ferreira – OAB/MT n. 28.256
o valor de
6 URH’s
(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 87 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.”
(id. 237139693).

Em razão da interposição do presente recurso de Apelação Criminal, a defesa pugna pela majoração dos honorários advocatícios firmados na sentença condenatória.

Além disso, o advogado minutou recurso de apelação criminal, a merecer remuneração profissional pelos atos de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021).

Atente-se que
“o valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”
(TJMT, AP NU 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

O arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado deve atender no mínimo o valor estipulado pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil seção Mato Grosso/OAB-MT.

O Provimento 09/2007-CGJ/TJMT, dispõe sobre a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não exista a Defensoria Pública, como é o caso desta e outras em nosso imenso Estado, em seu art. 4°, assim determina:

“Art.4°. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.”

A Lei Federal n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), em seu art.22, assim estipula:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1° O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Nota-se que o Estatuto da OAB e o Provimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deixam como limite mínimo a garantir a dignidade da advocacia à tabela honorária da classe, onde constam os valores mínimos para cada ato e procedimento.

A verba arbitrada pelo Juízo deve se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o desemprenho exercido pelo profissional e os anos laborados em favor do acusado.

No caso, o defensor dativo apresentou peças de resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, apresentou memoriais finais e razões recursais.

Assim, temos que o valor arbitrado pelo d. magistrado (06 URH’s) não se mostra justo, bem como ausente de justificativa para fixação em valor abaixo do mínimo previsto na tabela da OAB/MT (10 URH’s).

“Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 URHs.”
(N.U 0001109- 92.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 30/10/2023).

Nesse quadro, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente ao recurso defensivo
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória, mas majorando os honorários do advogado
Dr. Pedro Mendes Ferreira
, OAB/MT 28.256, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025